Tribunal: STF
Processo: RHC 268280
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabio Pazini Aguiar Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.011.703/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP manteve, em sede de apreciação de Agravo em Execução Penal, o entendimento proferido pelo Juízo de origem, o qual indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, sob o argumento de que os dias remidos foram considerados para a progressão do recorrente ao regime semiaberto (e-doc. 16).
Neste recurso (e-doc. 61), a defesa alega que a tese ventilada na impetração não demandava reexame de fatos nem valoração probatória, e sim a correta interpretação do dispositivo previsto no artigo 128 da Lei de Execução Penal - LEP. Argumenta, ainda, que a negativa amparada na fundada suposta ocorrência de bis in idem é incompatível com o texto legal, haja vista que a remição não é benefício consumível ou limitado.
Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido, a fim de reconhecer a correta interpretação do art. 128 da Lei de Execução Penal - LEP, determinando-se que os dias remidos sejam computados como pena cumprida após a incidência das frações legais. Subsidiariamente, pleiteia a cassação do acórdão impugnado, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda à análise integral do mérito do habeas corpus.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 25 anos de reclusão, pleiteando a retificação do cálculo de pena para correta consideração dos dias remidos como pena efetivamente cumprida. 
2. O juízo da execução penal indeferiu o pedido, entendimento mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que os dias remidos já haviam sido utilizados para progressão anterior, sendo vedada nova utilização para progressão futura, sob pena de configurar bis in idem. 
3. A decisão monocrática impugnada não conheceu do habeas corpus, considerando-o substitutivo de recurso próprio e ausente flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os dias remidos devem ser considerados como pena cumprida após o cálculo das frações legais exigidas para a concessão de benefícios executórios, ou se sua nova utilização para progressão de regime configura bis in idem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A jurisprudência consolidada estabelece que o tempo remido deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para fins de obtenção de benefícios da execução, mas não pode ser utilizado em duplicidade para nova progressão de regime, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem. 
6. As instâncias ordinárias justificadamente afastaram a pretensão da defesa, considerando que os dias remidos já haviam sido utilizados para progressão anterior, sendo vedada nova contabilização. 
7. A desconstituição das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido.” (e-doc. 55)

No STJ, o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
Pretende a defesa o provimento do agravo regimental de modo a ver reformada a decisão monocrática para conceder a ordem do habeas corpus, determinando a retificação do cálculo de pena do paciente, com a correta consideração dos dias remidos como pena efetivamente cumprida.
A decisão impugnada analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, não havendo que se falar em reconhecimento da nulidade alegada.
A controvérsia cinge-se à correta aplicação do instituto da remição, conforme disposto no artigo 128 da Lei de Execução Penal, que estabelece que “o tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos”. A defesa sustenta que os dias remidos devem ser considerados após o cálculo das frações legais exigidas para a concessão de benefícios executórios, enquanto as instâncias ordinárias entenderam que os dias remidos já foram utilizados para a progressão anterior, de modo que sua nova utilização configuraria bis in idem.
A moldura fática do acórdão impugnado revela que a alegação de ausência de fundamentação idônea não se sustenta. As instâncias de origem justificadamente afastaram a pretensão da defesa ao fundamento de que os dias remidos já haviam sido considerados como pena cumprida para a progressão ao regime semiaberto, não sendo possível nova contabilização para progressão futura, sob pena de ofensa ao princípio do non bis in idem (fls. 10-12, 44-45).
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o tempo remido deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para fins de obtenção dos benefícios da execução, mas não pode ser utilizado em duplicidade para nova progressão de regime.
(...)
Portanto, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. A desconstituição das premissas fáticas, com o fim de reconhecer a nulidade da decisão, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via eleita.
Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos. ” (e-doc. 55, p. 4-5, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram que os dias de remição já tinham sido utilizados para a progressão anterior de regime de cumprimento de pena, de modo que uma nova utilização configuraria bis in idem, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227177 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023, grifamos) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente